Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das determinações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.197/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Oliveira Prado (XXX.419.312-XX); Ana Claudia da Silva Rocha (XXX.438.732-XX); Ana Lucia Prado Magalhaes (XXX.507.712-XX); Ana Lucia da Silva Rocha (XXX.627.622-XX); Brenda Monteiro Prado (XXX.494.412-XX); Cleonice Duarte do Amaral (XXX.076.402-XX); Esther Monteiro Prado (XXX.039.122-XX); Karoline Ribeiro Rodrigues (XXX.441.207-XX); Katia Socorro Rocha Oliveira da Silva (XXX.720.302-XX); Maria Vilma Cabral Campos (XXX.668.764-XX); Maria de Fatima Prado dos Santos (XXX.185.732-XX); Nancy de Souza Soares (XXX.436.828-XX); Rita de Cassia Oliveira Prado (XXX.320.302-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 47068/2024 e 38750/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente e 1o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1.7.2. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.2.1. uma vez desconstituída a ação que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada por esta Corte, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.